Tribunal: TJDFT
Processo: 0721724-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721724-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE SOUSA ANDRADE D E C I S Ã O O relatório, é, em parte, o constante no documento de ID no 40172662, in verbis: “Por meio do presente recurso, Banco C6 Consignado pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que após deferir a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos do imposto de renda e da contribuição previdenciária até decisão final do processo, determinou “que as requeridas cessem com os descontos consignados na pensão previdenciária da autora, no valor de R$ 1.060,00, sob pena de pagamento de multa equivalente ao dobro do valor de cada parcela descontada na aposentadoria, sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, mandamentais, coercitivas ou sub-rogatorias” Em suas razões, o agravante aduz que há necessidade de reforma da decisão, em razão da ausência de limite máximo de aplicação da multa arbitrada, sob pena onerosidade excessiva, bem como para que se evite o enriquecimento ilícito da parte agravada, ofendendo assim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso”. Acrescente-se, que por meio da decisão acima referida, a liminar restou indeferida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo. Veja-se: “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos (a) para declarar a inexistência da relação jurídica descrita na petição inicial, fundada na cédula de crédito bancário 010112087167, restituindo-se as partes ao estado original, o que inclui a condenação solidária dos réus a restituir ao autor os valores descontados do benefício previdenciário do autor, inclusive no curso do processo (CPC, art. 323), até a efetiva cessação, com correção monetária a contar da data de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a contar de 02/06/2022, data da citação de ambos os réus, ressalvados os valores eventualmente descontados após a citação, em relação aos quais a correção monetária e também os próprios juros de mora de 1% ao mês correrão a contar da data de cada desconto, por aplicação analógica do entendimento da 3a Turma do STJ no REsp 1.601.739; (b) para, confirmando a tutela antecipada, determinar que os réus cessem os descontos consignados no benefício previdenciário do autor, no valor mensal de R$ 1.060,00, sob pena de pagamento de multa equivalente ao dobro do valor de cada parcela descontada após 02/06/2022 (data de ciência dos réus do deferimento da tutela provisória de urgência, conforme ids. 127585094 e 127584742), sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, mandamentais, coercitivas ou sub-rogatórias; (c) para condenar os réus, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a contar da data de prolação desta sentença (29/11/2022) e juros de mora de 1% ao mês a contar de 02/06/2022, data da citação de ambos os réus (CC, art. 405). Eventuais descontos no benefício previdenciário do autor não documentados nos autos até a data de prolação desta sentença, para que sejam incluídos em eventual cumprimento de sentença, demandarão prévia liquidação pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, II, e 511, do CPC, mediante a alegação e comprovação de fato novo, a saber, a juntada de documentos que demonstrem novos descontos na aposentadoria, a fim de aferir-se a data em que foram realizados e se cessaram completamente, bem ainda quando cessaram, o que servirá também para definir se incidem ou não as astreintes fixadas. Integralmente vencidos – inclusive quanto à indenização por danos morais nos termos da fundamentação –, arcarão sozinhos os réus, solidariamente, com as despesas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (valor a ser restituído ao autor, incluindo prestações vincendas até o limite de doze, na forma do art. 85, § 9o, do CPC + valor da indenização por danos morais), percentual que estabeleço no mínimo legal tendo em especial consideração a célere tramitação e a relativa simplicidade da causa, sendo desnecessário trabalho adicional com produção de prova oral ou técnica”. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2022. . Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator